Tribunal: TJES
Processo: 5005431-28.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID VIRGINIO GOMES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória proposta por Ingrid Virginio Gomes em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com pedido de declaração de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n. 9217728), bem como de indenização por danos morais. A autora alega que a inspeção do medidor de energia foi realizada sem sua ciência e sem oportunidade de contraditório, resultando em descontos indevidos em sua fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança imposta pela concessionária com base em TOI emitido sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral em razão da atuação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL exige, para a validade da cobrança decorrente de TOI, a observância de procedimento regular com entrega de cópia ao consumidor, informação sobre a possibilidade de perícia e participação do usuário.

4. A concessionária pode cobrar valores por consumo não faturado, mas essa cobrança depende da comprovação de irregularidade mediante procedimento administrativo regular, com possibilidade de participação do consumidor e realização de perícia técnica.

5. O simples preenchimento unilateral do TOI não é suficiente para validar a cobrança, sendo necessária a efetiva ciência e participação do consumidor nos atos apuratórios, especialmente na perícia do medidor.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecem a nulidade da cobrança quando não observada a presença do consumidor e o respeito ao contraditório durante as fases de inspeção e perícia.

7. No caso concreto, embora a autora tenha assinado o TOI, não há prova de que tenha sido notificada para participar da perícia, tampouco consta no TOI data e horário do procedimento, descumprindo a exigência de notificação com antecedência mínima de 10 dias.

8. A perícia foi realizada sem a ciência da autora e constitui prova unilateral, o que impede o reconhecimento da legalidade da cobrança e invalida o procedimento como fundamento do débito.

9. O entendimento consolidado do Tribunal reconhece que o TOI, emitido de forma unilateral e sem contraditório, é insuficiente para comprovar irregularidade apta a justificar cobrança retroativa.

10. O pedido de indenização por dano moral não merece acolhimento, pois a situação retrata mero dissabor, sem demonstração de abalo psíquico, inscrição em cadastro de inadimplentes, suspensão no fornecimento ou outros transtornos extraordinários.

11. A correção monetária dos danos materiais deve observar o IPCA desde o desembolso, e os juros de mora devem ser contados desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, nos termos dos arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança por consumo não registrado com base em TOI somente é válida se observados o contraditório e a ampla defesa, mediante notificação prévia e participação do consumidor na perícia do medidor.

2. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de notificação formal para a perícia técnica, é insuficiente para legitimar a cobrança por suposta irregularidade.

3. A ausência de comprovação de abalo relevante ou violação grave de direitos da personalidade afasta o reconhecimento de dano moral.

4. Em casos de restituição de valores por dano material em relações contratuais, aplicam-se o IPCA como índice de correção monetária desde o desembolso e a taxa SELIC como juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 591, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.03.2020, DJe 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 30.01.2018, DJe 09.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005431-28.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID VIRGINIO GOMES, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUILHERME PEREIRA MARIANO - ES31310-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., INGRID VIRGINIO GOMES
Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUILHERME PEREIRA MARIANO - ES31310-A
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

VOTO

Na origem,
foi ajuizada ação anulatória por
Ingrid Virginio Gomes
contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., visando à declaração de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI n.
9217728
) emitido pela concessionária, bem como à reparação por danos morais, sob a alegação de irregularidades no procedimento de inspeção do medidor de energia, que teria ocorrido sem a sua ciência e sem o devido contraditório.
A
autor
a
sustentou que a cobrança imposta foi indevida, resultando em descontos compulsórios em sua fatura de energia, o que lhe causou prejuízos financeiros e morais.

Pois bem.

Sobre o tema,
a
Resolução n.
1.000/2021
da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art.
591, I

que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II – informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação d
a
consumidor
a
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuári
a
, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso concreto,
entendo que deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado
seja
pela
antiga ou
pela
nova
Resolução da ANEEL,
deve-se permitir
ao consumidor a sua plena participação,
o que
não fo
i
permitid
o no caso
.

Isso porque embora estivesse presente no momento da confecção do TOI, tanto que assinou referido documento, verifica-se que não foi notificado para participar da fase pericial, ocorrendo a mesma à sua revelia, sobretudo diante da ausência de prova da efetiva notificação da consumidora, diante da ausência de data e hora de sua realização no TOI entregue ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência.

Com efeito, embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente e não pode servir para fundamentar a regularidade do procedimento quando sequer houve respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Quanto à prova do dano moral, não merece acolhimento o pedido porque a retirada do medidor não gerou hipóteses de abalo psicológico, tais como abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, se tratando de mero dissabor sofrido pelo consumidor, sobretudo porque não aventada situação de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, não demonstrado os transtornos ocasionados pela irregular atuação de empresa e tampouco a verificação de suspensão dos serviços de energia elétrica, o que comumente ocorre em casos como o presente.

Assim, não resta configurado o dano moral, devendo a sentença ser mantida no presente ponto.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, eis que omissa a sentença quanto aos índices de atualização referente ao dano material, faço pequeno ajuste ao
decisum
.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando-se de relação contratual, deve o valor a ser restituído a título de dano material ser
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consectários legais alterados de ofício, sendo que o valor dos danos
materiais
serem
corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice (evitar
bis in idem
), observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.